Tribunal: TJBA
Processo: 8035325-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035325-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SERGIO AUGUSTO RODRIGUES Advogado(s): ROBSON GERALDO COSTA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA PURGAR MORA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS DATAS DOS LEILÕES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão dos efeitos dos leilões extrajudiciais de imóvel alienado fiduciariamente, alegando ausência de notificação pessoal para purga da mora e ciência das datas e horários dos leilões. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão visa saber se o procedimento de execução extrajudicial do contrato de alienação fiduciária apresentou irregularidade em razão da ausência de notificação pessoal para purgar a mora e dar ciência das datas dos leilões. III. Razões de decidir 3. As notificações de purgação da mora seguiram o procedimento previsto no art. 26, §§ 1º e 7º, da Lei nº 9.514/97, incluindo intimação pessoal e certificação pelo oficial do Registro de Imóveis, não havendo, em uma análise própria deste momento recursal, irregularidade. Neste ponto, caberia ao agravante o ônus de desconstituir a validade das notificações, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. A jurisprudência do STJ determina que não se decreta nulidade dos leilões extrajudiciais, quando demonstrada ciência inequívoca das suas datas pelo devedor. 5. A purgação da mora, após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, não é admitida nos contratos submetidos à Lei nº 9.514/97, com a redação dada pela Lei nº 13.465/2017, restando ao devedor o exercício do direito de preferência para aquisição do bem até o segundo leilão, o qual não foi exercido no prazo legal. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035325-11.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SERGIO AUGUSTO RODRIGUES e como agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.